Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721601-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: ROBERTO GONCALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Gonçalves da Cruz em face da r. decisão (ID 47371555) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Roberto Gonçalves da Cruz, afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do Executado/Agravante. Nas razões recursais (ID 47371546), alega que a negativa de deferimento do pedido de justiça gratuita pode resultar em cerceamento da defesa dele. Aduz ser devido o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural que possui, pois, preenchidos os dois únicos requisitos legais exigíveis: de tamanho (até quatro módulos fiscais) e de ser trabalhada pela família para obter o próprio sustento. Assevera que não há exigência no sentido de que o bem deve ser único, como mencionado pelo Juízo a quo, ressaltando que o que está em discussão é a impenhorabilidade de uma pequena propriedade rural, e não de um bem único de família. Sustenta que, conforme entendimento do c. STJ, caberia ao Exequente comprovar que o Executado não utiliza o referido imóvel para retirar o sustento próprio e da família dele. Entretanto, mesmo não sendo obrigação do Agravante, afirma que juntou provas nesse sentido. Salienta que juntou fotos e declarações de vizinhos que comprovam que no local são criados suínos, aves e peixes, além de serem plantados produtos orgânicos, como abóboras, batata-doce e banana. Destaca que, quando necessário, recorre aos vizinhos para realizar escambo do excedente. Menciona que o Exequente, além de não ter impugnado o exercício de atividade familiar no imóvel, limitou-se a dizer que o Agravante teria outros meios de sobrevivência, embora em outro momento expressamente tenha reconhecido a atividade do Executado na pequena propriedade rural. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e que afastou a impenhorabilidade do imóvel rural registrado no Livro 2-RG, de 23/7/2009, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Paranaíba/MG. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante, uma vez que, pela documentação juntada (IDs 47695608 a 47698313), percebe-se que restou comprovada adequadamente a incapacidade financeira dele. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Cinge-se a controvérsia a verificar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural do Agravante. Sobre o tema, o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal dispõe que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento". O art. 833, VIII, do CPC/15 prevê que: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;" Confira-se o teor da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 4o (...) § 2o Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural." Em relação a esse assunto, tem-se ainda a tese firmada no Tema no 961 do STF (RE. 1.387.540): “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. Destaque-se julgado esclarecedor do c. STJ quanto a esse assunto: "RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família. 2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade. 2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família. 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. 3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola. 3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente. 4. Recurso especial provido." (REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017 - grifou-se) Assim, conforme exposto, deve ser observada a existência de dois requisitos, referentes à dimensão do imóvel e ao trabalho pelo proprietário e sua família. No caso, o imóvel penhorado, de matrícula no 5.031 (ID 144878212, na origem), é caracterizado como imóvel rural, minifúndio, com área de 8,4 ha, que corresponde a 0,2102 do módulo fiscal, segundo se infere dos Certificados de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (ID 144878217, na origem) e do Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR emitido pela Receita Federal (ID 144878221, na origem). Consoante se observa do Recibo de Entrega da Declaração do ITR do Exercício de 2021 (ID 144878215 - págs. 2 e 3, na origem), o imóvel em análise possui área de 8,4 ha, com grau de utilização de 100% (cem por cento). Também se verifica que o Agravante e sua esposa estão enquadrados na categoria de agricultores familiares, segundo a Declaração de Aptidão ao Pronaf do Ministério do Desenvolvimento Agrário (ID 144878213, dos autos de origem) e o Comprovante de Inscrição Estadual de Produtor Rural (ID 144878220, na origem). Consta dos autos que a esposa do Agravante é beneficiária de aposentadoria por idade, conforme carta de concessão de aposentadoria emitida pelo INSS (ID 144878214, na origem), havendo referência ao ramo de atividade rural no INFBEN - Informações do Benefício (ID 151332929, na origem). Acrescente-se que foram apresentadas diversas notas fiscais destinadas ao imóvel penhorado em nome do Agravante e em valores modestos, referentes à compra de ração e arame farpado (ID 144878218, na origem), produtos perigosos em 2012 (ID 151333501 - pág. 2, na origem), 2013 (ID 151333497 - págs. 1 a 3, na origem) e 2020 (ID 151333498, na origem), produtos veterinários diversos em 2022 (ID 151333497 - pág. 5, na origem), bem como produtos de agricultura de 2012 (ID 151333501, na origem) e 2016 (ID 151333499, na origem). Também existem notas fiscais de venda de milho pelo Agravante (ID 144878219, na origem), receitas agronômicas para controle de praga em 2012 (ID 151332936, na origem) e 2013 (ID 151333498 - págs. 2 a 5, na origem) e laudo de análise de solo de 2016 (ID 151333497 - pág. 4, na origem). Destaque-se terem sido carreadas aos autos de origem declarações de agricultores vizinhos (IDs 151332931, 151332933 e 151332934, na origem) e de fornecedor de ração e medicamentos veterinários desde 2013 (ID 151332935, na origem). Depreende-se ainda a existência de diversas fotos de animais, plantações e construções na propriedade penhorada (IDs 151332937 a 151333496, na origem). Dessa forma, os diversos documentos juntados pelo Agravante demonstram que o bem penhorado se trata de propriedade rural de até 4 módulos rurais e é devidamente trabalhado pela família, o que cumpre o ônus a ele atribuído no art. 373, I, do CPC/15. Nesse sentido dispõe o seguinte julgado do c. STJ: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido." (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.) Ressalte-se que a suposta existência de outras atividades profissionais do Agravante deve ser comprovada pelo Agravado, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, porque por este alegada, conforme se infere na petição de ID 155783118 - pág. 6, na origem. Por fim, em que pese a existência de outro imóvel (matrícula no 19.356) em nome do Executado, que inclusive consta no Recibo de Entrega da Declaração do ITR do Exercício de 2021 (ID 144878215, na origem), verifica-se que ele possui alienação fiduciária à CEF (ID 151332920, na origem) ainda não adimplida (IDs 131315452 a 131315455, na origem), razão pela qual não está totalmente na esfera patrimonial do Agravante. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, diante do risco de penhora do imóvel. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator